Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703746-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA RECORRIDO: LEANDRO DE PADUA MAGNO PINTO REPRESENTANTE LEGAL: ELZA DA FONSECA PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APOSENTADORIA INVALIDEZ. PECÚLIO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUPERADA. INCAPAZ. INTERDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA, PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. PECÚLIO INVALIDEZ DEVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão do autor, que visava condenar a requerida ao pagamento de pecúlio por invalidez. 2. Por assemelhar-se a um seguro, o prazo prescricional para propositura da ação de cobrança de pecúlio pelo beneficiário é ânuo, na forma prevista no artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil, contados da data em que surgiu o direito à pretensão vindicada. 3. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do artigo 169, inciso I, do Código Civil de 1916 e do artigo 198, inciso I, do Código Civil de 2002. 4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) entrou em vigor em janeiro de 2016, limitando a incapacidade absoluta apenas aos menores de dezesseis anos. 5. Considerando que a alteração legislativa havida foi, no caso concreto, prejudicial ao autor, retirando-lhe um direito que já havia lhe sido deferido desde 2001, em conformidade com a lei vigente até o ano de 2016, deve ser afastada a aplicação do referido estatuto. Prejudicial afastada. Sentença cassada. 6. Estando o processo suficientemente instruído, deve ser aplicada a teoria da causa madura, julgando-se o mérito da avença, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade. 7. O Código Civil prevê expressamente a ausência de causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas para a decadência, ao dispor, em seus artigos 207 e 208, que o fluxo do prazo decadencial flui contra qualquer pessoa, sendo inaplicáveis as causas obstativas ou interruptivas previstas para a prescrição, salvo quando se tratar de pessoa absolutamente incapaz. Assim, pelas mesmas razões acima expostas, afasta-se a alegação de decadência do fundo do direito. 8. Se as questões que compõem o atual processo não foram discutidas nem decididas na demanda pretérita, não se verifica a coisa julgada. 9. Não há que se falar em preclusão consumativa, porquanto o recebimento do pecúlio pugnado somente passou a ser devido após o reconhecimento de sua invalidez e, consequentemente, de sua aposentadoria por invalidez, não havendo ainda nenhuma imposição legal que obrigue o autor a pleitear conjuntamente a aposentadoria por invalidez e o pecúlio invalidez. 10. Nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios BD-01, vigente a época da implementação do benefício, o pecúlio representa um valor a ser pago em razão da ocorrência de fato aleatório: morte ou invalidez. 11. O fato gerador do pagamento do pecúlio invalidez é a concessão da suplementação da aposentadoria por invalidez. Cabível, portanto, o recebimento do pecúlio pugnado, o qual deve ser calculado nos termos do artigo 43 do regulamento vigente à época da concessão da suplementação da aposentadoria (“Ao Participante Ativo que fizer jus à suplementação de aposentadoria por invalidez por este Plano de Benefícios 01 será assegurado, uma única vez, pecúlio por invalidez de valor equivalente ao décuplo do valor inicial da referida suplementação”). 12. Recurso de apelação conhecido e provido para afastar a prejudicial de prescrição e, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedente o pedido inicial. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o inciso XXXVI, 202, ambos da Constituição Federal, 1o, 2o, ambos da Lei 109/2001, 178, inciso II, 206, § 1o, inciso II, e §§ 2o, 3o e 5o, 476, 884, todos do Código Civil, 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 427 da Súmula do STJ, asseverando, em síntese, que a presente ação de cobrança está prescrita, pois o direito de perceber o pecúlio, o qual não se acredita fazer parte do patrimônio do recorrido, já foi atingido pela prescrição. Discorre, ainda, que o acórdão recorrido não considera a necessidade da existência de reserva matemática para custear o benefício de pecúlio requerido e que existe verdadeiro enriquecimento sem causa por parte do recorrido, o qual já possui benefício sem a devida fonte de custeio, e poderá ainda, caso mantida decisão vergastada, receber pecúlio por invalidez sem sequer ter contribuído, fato que o afronta o artigo 884 do CCB. Ressalta, também, que houve, no caso em debate, ofensa ao entendimento firmado no tema 955 do STJ, considerando a ausência de fonte de custeio. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o inciso XXXVI, e 202, ambos da Constituição Federal e ao enunciado 427 da Súmula do STJ, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1849497/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2020) e “Enunciado de súmula não se equipara à Lei federal, logo eventual afronta não pode ser invocada em recurso especial, à luz do disposto na Súmula n. 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o, ambos da Lei 109/2001, 178, inciso II, 206, §§2o, 3o e 5o, 476, 884, todos do Código Civil, 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 206, §1o, inciso II, do CCB. Isso porque a turma julgadora, no que se refere à prescrição em debate, concluiu que (16822332): (...) Na hipótese analisada, o benefício da Suplementação de Aposentadoria por Invalidez foi concedido ao segurado em 01/03/2010, nos autos da Reclamação Trabalhista no 0106400-43.2001.5.10.0020, que tramitou perante a 20a Vara do Trabalho de Brasília/DF (Id. 12398058). Percebe-se, assim, que o autor teve ciência inequívoca de lhe ser devido o benefício pugnado a título de invalidez em 01/03/2010, de forma que o termo inicial da prescrição de seu direito deveria corresponder a esta data. Sucede que, no caso específico dos autos, o autor foi interditado por sentença em 08/02/2001, antes do deferimento do benefício acima mencionado, tendo sido, à época, declarada a sua incapacidade absoluta, nos termos do Código Civil de 1916, então vigente (Id. 12398081 - Págs. 153/154). Sabe-se que a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do artigo 169, inciso I, do Código Civil de 1916 e do artigo 198, inciso I, do Código Civil de 2002, de forma que a pretensão vindicada encontrava-se resguardada dos efeitos da prescrição. Posteriormente, em 2015, foi publicado o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), o qual entrou em vigor em janeiro de 2016, limitando a incapacidade absoluta apenas aos menores de dezesseis anos, de forma que a incapacidade do autor não seria mais absoluta, o que ensejaria a retomada do prazo de prescrição. No entanto, vale ressaltar que a lei acima mencionada foi instituída com a finalidade de promover inclusão social, no intuito de assegurar direitos aos deficientes e não retirar direitos que já lhe eram garantidos anteriormente, os prejudicando. (...) Nada obstante o caso em análise não se tratar de conflito aparente de normas, mas sim de sucessão normativa, entendo que não seria lógico aplicar o aludido comando que possui nítida finalidade protetiva para mitigar um direito que era assegurado ao autor desde 2001 (data da sentença de interdição), em conformidade com a legislação que vigeu até 2016 .Além do mais, verifico ainda que a lei em referência não tratou de forma específica a questão para àqueles que já se encontravam interditados. Assim, levando-se em consideração que os dispositivos da Lei no 13.146/2015 devem ser cotejados e interpretados em conformidade com as normas e princípios constantes na Constituição Federal, deve, no caso concreto, ser afastada a aplicação do referido estatuto, em virtude da norma protetiva lhe ser prejudicial no aspecto. Logo “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Também não deve prosseguir o apelo quanto à tese recursal de que houve, no caso em tela, transgressão ao entendimento firmado no tema 955 do STJ. Isso porque a matéria discutida no tema 955 da Corte Superior (REsp 1312736/RS) difere do objeto de discussão da hipótese dos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028